Tribunal: STF
Processo: AR 1857
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA



    Ação rescisória. Ofensa a disposição literal de lei. Interpretação de matéria constitucional. Admissibilidade. Concessão de pensão por morte ao marido de servidora pública falecida. Princípio da igualdade. Direito configurado. Procedência.



    1. Admite-se a utilização de ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC – ofensa a literal dispositivo de lei – quando ela versa sobre interpretação de matéria constitucional, a fim de se preservar a força normativa da Carta Maior. 



    2. Lei estadual que exige requisito de invalidez por parte de cônjuge varão para que perceba pensão por morte da mulher afronta o princípio da isonomia. A Constituição, sob o pálio da igualdade, exige tratamento equivalente a homens e mulheres no campo da configuração da dependência para fins previdenciários, conforme art. 201, inciso V. Precedentes: RE nº 385.397/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07; RE nº 414.263/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 12/3/09; AI nº 612.883/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/3/08.



    3. Ação rescisória julgada procedente.